Tribunal: TJDFT
Processo: 0734237-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0734237-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BANCO INTER SA EMBARGADO: EDUARDO LUIZ DE OLIVEIRA, FERNANDO LUIZ DE OLIVEIRA, RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA D E S P A C H O Renove-se a intimação do embargado Ricardo Luiz de Oliveira, nos endereços apresentados na petição de ID no. 69024776. Após o transcurso do prazo, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador